Tribunal: TJPA
Processo: 0008047-81.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008047-81.2016.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO NOEL DIAS SANCHES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 130 PARA 70 HORAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Sentenciado/Impetrante de 130 para 70 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Sentenciado/Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 130 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, para 70 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques dos anos de 2015 e 2016 (Num. 279412 - Pág. 35/45, 61/70) com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Apelante, deve ser reformada a sentença que denegou a segurança ante a ausência de direito líquido e certo violado ao Sentenciado/Impetrante.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0008047-81.2016.8.14.0051 – PJE) interposta por
ANTONIO NOEL DIAS SANCHES contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante contra ato do Diretor da 5ª URE Santarém e do Diretor da Escola Estadual Rio Tapajós.

O Impetrante alega na petição inicial (Num. 279412 - Pág. 1/18) que é servidor público do estado do Pará, no cargo efetivo de professor desde 17/07/03, na disciplina de língua portuguesa. Menciona que é dirigente sindical desde 06/11/2015, ocupante do cargo de Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP), na Subsede de Santarém.

Aduz que, no ano letivo de 2015, esteve lotado na Escola Estadual Rio Tapajós com carga horária de 26 (vinte e seis) horas semanais, correspondente a 130 (centro e trinta) horas mensais.

Pontua que no ano letivo de 2016, salienta ter sofrido a redução unilateral de carga horária na Escola Rio Tapajós, de 130 para 70 horas mensais. Após tomar ciência desses fatos, tentou resolver a situação administrativamente junto ao Diretor da 5ª Unidade Regional de Ensino, Dirceu Amoedo Silva, mas a tentativa restou infrutífera. Posteriormente, compareceu ao Ministério Público Estadual registrando o caso, que foi protocolado como notícia de fato nº.004655-031/2016.

Acrescenta possuir prerrogativa legal de inamovibilidade, em virtude de ser dirigente sindical, prevista no art. 175, alínea “b”, da Lei Estadual n.º5.810/94. Pontua que a atitude dos Impetrados viola a Instrução Normativa n.º03/2016-SEDUC, que dispõe sobre os critérios de lotação de pessoal nas Unidades Administrativas e Escolares.

Finaliza, requerendo liminarmente o restabelecimento da carga horária de 130 horas mensais na Escola Estadual do Rio Tapajós, bem como seja assegurada a prioridade na distribuição da carga horária da disciplina de Língua Portuguesa, em detrimento dos demais professores que não foram aprovados em concurso público.

Após o deferimento da medida liminar e apresentação de informações pelas autoridades coatoras, (Num279415-Pág.5/13), além da intimação do Estado do Pará (Num.279417-Pág.4), para ingressar no feito, o Juízo de origem proferiu sentença desfavorável ao Impetrante com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 279418 - Pág. 1/5):

(...)

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, ante a ausência de direito liquido c certo violado, e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC c, consequentemente, revogo a liminar à t1.159. Custas, caso existentes, pelo autor, ficando, todavia, SUSPENSA a exigibilidade, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios (art. 25 da lei. 12.016/2009). Dê-se ciência à Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, do Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do julgamento do feito para fins de perda do objeto do Agravo de Instrumento. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3, CPC). Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.(...)

Irresignado, o Impetrante interpôs recurso de apelação (Num. 279419-Pág.1/14) pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de manter a carga horária de 130 (cento e trinta) horas mensais na Escola Rio Tapajós e, ao final, seja confirmada a antecipação de tutela com a concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (Num.279420-Pág.1/11) pugnando pela legalidade do ato, bem como rechaçou violação ao princípio da irredutibilidade salarial e à inamovibilidade.

Ao final, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação e manutenção da sentença (Num. 454013 - Pág. 1/8).

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria da remessa necessária por prevenção (Num.1936684-Pág.1).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Sentenciado/Impetrante de 130 para 70 horas mensais.

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (Grifo nosso).

No caso dos autos, ficou evidenciado que o Sentenciado/Impetrante comprovou que atuava, como Professor com carga horária de 130 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 70 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques dos anos de 2015 e 2016 (Num. 279412 - Pág. 35/45, 61/70), com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Estadual não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação. Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (Grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas. Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância
Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC); 4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2. Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o Apelado não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao Apelante, deve ser reformada a sentença que denegou a segurança, com o restabelecimento da carga horária do Sentenciado/Impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020